Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-82.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011191-82.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[AL SEMENTES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 46.147.826/0001-89 (APELADO), GUILHERME LUCIETTI - CPF: 073.251.769-96 (ADVOGADO), CATARINENSE TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 45.219.079/0001-84 (APELANTE), FILIPE GONCALVES BRODACZ - CPF: 008.095.390-55 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ELIAS BASILIO DA SILVA - CPF: 702.063.844-91 (APELANTE), ISAQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 012.393.476-18 (ADVOGADO), ELIAS BASILIO DA SILVA - CPF: 702.063.844-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DAS RÉS. PRELIMINAR. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS APELOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO DE MERCADORIA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE TERCEIRO PREJUDICADO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas rés contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de roubo de carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso da transportadora deve ser conhecido diante da ausência de preparo; (ii) verificar se a seguradora responde solidariamente perante o terceiro prejudicado, mesmo diante de descumprimento contratual da segurada; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

4. A seguradora responde perante terceiro prejudicado quando o contrato de seguro é firmado para garantir riscos inerentes à atividade de transporte, não sendo oponíveis cláusulas restritivas decorrentes de descumprimento contratual da segurada ao proprietário da carga.

5. A função social do contrato e a boa-fé objetiva impõem a proteção do terceiro prejudicado, assegurando a efetividade da garantia securitária.

6. O dano moral da pessoa jurídica exige demonstração concreta de abalo à honra objetiva, de modo que a ausência de prova de repercussão negativa na imagem ou credibilidade da empresa afasta a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso da transportadora não conhecido. Recurso da seguradora parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 0014764-21.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1011191-82.2024.8.11.0040

APELANTES:
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.,

CATARINENSE TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA

APELADO:

AL SEMENTES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por AKAD SEGUROS S.A. (nova denominação de ARGO SEGUROS BRASIL S.A.) e CATARINENSE TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por AL SEMENTES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (proc. n. 1011191-82.2024.8.11.0040), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as demandadas, de forma solidária, ao pagamento: (i) de R$ 310.316,64 a título de danos materiais emergentes, deduzida a franquia contratual de 5%, correspondente a R$ 15.515,83, corrigido monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; (ii) de R$ 27.983,36 a título de lucros cessantes, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iii) de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e (iv) das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenaçã
o.

AKAD SEGUROS S.A., em suas razões, aduz inexistir relação jurídica direta com a demandante, destacando que o contrato de seguro foi firmado exclusivamente com a transportadora, razão pela qual eventual inadimplemento contratual não lhe pode ser imputado perante terceiro.

Afirma que houve descumprimento das cláusulas contratuais pela transportadora segurada, especialmente no tocante às regras de gerenciamento de risco — como a ausência de rastreamento e monitoramento da carga — o que implicaria a perda do direito à indenização securitária, nos termos da apólice.

Aponta, ainda, o descabimento da condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, sob o argumento de ausência de comprovação efetiva do prejuízo extrapatrimonial e de insuficiência probatória quanto aos ganhos cessantes alegados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

CATARINENSE TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA., em suas razões, defende a nulidade da sentença sob o fundamento de nulidade de sua citação e cerceamento de defesa dela decorrente.

Contrarrazões pelo não conhecimento do apelo interposto pela transportadora, por deserção e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos (Id. 348681886).

É o relatório.

C
uiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se dois recursos de Apelação interpostos por AKAD SEGUROS S.A. (nova denominação de ARGO SEGUROS BRASIL S.A.) e CATARINENSE TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por AL SEMENTES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA (proc. n. 1011191-82.2024.8.11.0040), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de: (i) R$ 310.316,64 a título de danos materiais emergentes, deduzida a franquia contratual de 5%, correspondente a R$ 15.515,83; (ii) R$ 27.983,36 a título de lucros cessantes e (iii) R$ 10.000,00 a título de danos morais.

De início, cumpre reconhecer a deserção do apelo interposto pela empresa transportadora, a ensejar o seu não conhecimento.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita por ela formulado foi indeferido na decisão de Id. 353908882, ocasião em que foi a Recorrente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inobstante a intimação, quedou-se inerte, consoante certificado no Id. 356772898.

Assim, sem delongas, considerado que a Apelante não realizou o pagamento do preparo recursal, conforme determinado, a deserção do apelo é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – TRANCURSO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a parte não demonstra o preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício da justiça gratuita e deixa transcorrer o prazo para realização do preparo, está configurada a deserção do Recurso
. (N.U 0014764-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)
(destaquei)

Feita tal consideração, passo à análise do apelo interposto por AKAD SEGUROS S.A.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte Autora/Apelada contratou a transportadora demandada para o transporte de carga de sementes de soja, a qual foi roubada durante o trajeto, gerando prejuízo material relevante.

Outrossim, incontroversa a relação securitária estabelecida entre a transportadora e a seguradora, mediante apólice de responsabilidade civil facultativa por desaparecimento de carga (RCF-DC), cujo objetivo é garantir o risco inerente à atividade de transporte.

A despeito das alegações recursais, estabelecendo a discussão acerca da extensão de sua responsabilidade e invocando cláusulas contratuais limitativas, especialmente a ausência de rastreamento e monitoramento do veículo, circunstância reconhecida, inclusive, na sentença, o julgador singular fundamentou a condenação solidária da seguradora, de forma escorreita, na função social do contrato e na proteção do terceiro prejudicado,
in verbis
:

“
Quanto à seguradora, sua responsabilidade é solidária. Embora a negativa de cobertura se baseie em uma falha contratual da sua segurada (a transportadora), o terceiro prejudicado (a autora) não pode ser penalizado por tal descumprimento. A contratação do seguro cria para o dono da carga a legítima expectativa de que seu patrimônio está garantido. A função social do contrato e a boa-fé objetiva impõem a responsabilidade da seguradora perante a vítima do dano, até o limite da apólice
”.

Com efeito, embora a Autora/Apelada não figure formalmente como parte na relação securitária, é inegável que o seguro foi contratado justamente para garantir a integridade da carga transportada — bem de sua propriedade.

Nessa perspectiva, a Autora/Apelada não pode ser equiparada a terceiro absolutamente alheio, tampouco pode ser integralmente submetida aos riscos decorrentes do descumprimento contratual entre seguradora e transportadora, sob pena de esvaziamento da própria finalidade econômica do seguro.

No caso concreto, a negativa de cobertura fundada em descumprimento contratual imputável exclusivamente à transportadora não pode ser oposta, de forma automática, à parte Autora, que não participou da avença nem teve ingerência sobre o cumprimento das exigências de gerenciamento de risco.

Trata-se de entendimento que preserva, de um lado, a finalidade econômica do contrato de seguro e a confiança legítima do contratante do transporte e, de outro, resguarda a possibilidade de recomposição interna entre seguradora e segurada, sem transferir integralmente ao terceiro os riscos do inadimplemento contratual.

Lado outro, com razão à Recorrente acerca da necessidade de afastamento da indenização fixada a título de dano moral

Isso porque, a caracterização do dano moral, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, exige demonstração concreta de abalo à honra objetiva, isto é, efetiva lesão à sua reputação, imagem ou credibilidade no mercado, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. COBERTURA DA GARANTIA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais e consignação em pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer que o defeito apresentado em caminhão zero quilômetro estava coberto pela garantia, determinando o reparo sem ônus à autora, mas rejeitou os pedidos indenizatórios, fixando sucumbência recíproca em 50% para cada parte, com honorários de 15% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o defeito no sistema de transmissão do veículo está coberto pela garantia ou decorreu de mau uso; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão do transporte do caminhão em guincho; e (iii) determinar a adequada base de cálculo e proporção dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fabricante somente se exime da responsabilidade se comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 12, §3o, III, do CDC. 4. O laudo pericial conclui que o colapso do eixo cardam decorre de falha mecânica dos componentes, afastando mau uso ou sobrecarga, conclusão corroborada pela prova testemunhal. 5. A requerida não comprova limitação contratual de uso do veículo a trajetos exclusivamente urbanos nem demonstra imperícia do motorista, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da inversão do ônus da prova.
6. O dano moral da pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à honra objetiva, não sendo presumível, conforme Súmula 227 do STJ e jurisprudência consolidada.
7. A autora não demonstra repercussão negativa em sua imagem comercial, perda de contratos ou clientes, configurando os fatos narrados mero aborrecimento inerente à atividade empresarial. 8. Em caso de sucumbência recíproca com valores mensuráveis, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 85, §2o, do CPC e da jurisprudência do STJ. 9. O proveito econômico da autora corresponde ao valor do reparo coberto pela garantia (R$ 8.835,50), enquanto o das rés corresponde ao valor do pedido de danos morais julgado improcedente (R$ 20.000,00), não integrando a base de cálculo os pedidos subsidiários prejudicados. 10. A distribuição da sucumbência na proporção de 50% para cada parte reflete adequadamente o êxito parcial de ambas, não se justificando a alteração pretendida por qualquer dos litigantes. 11. A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC é incabível quando há redimensionamento da verba honorária em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo desprovido. Tese de julgamento: O fornecedor somente se exime da garantia legal se comprovar culpa exclusiva do consumidor, não bastando alegação de mau uso desacompanhada de prova técnica idônea.
O dano moral da pessoa jurídica não é presumido e exige demonstração concreta de abalo à honra objetiva.
Em caso de sucumbência recíproca com proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido por cada litigante. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 12, §3o, III. CPC, arts. 85, §§2o e 11, 86, 373, II, e 997, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no AREsp 2035009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1197540/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 17.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1731666/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 23.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1500280/PR, T4, j. 13.02.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1975774/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 03.04.2023. (N.U 0017518-88.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)
(destaquei)

No caso em análise, embora seja incontroverso o prejuízo material decorrente do roubo da carga, não há nos autos prova suficiente de que o evento tenha repercutido externamente de modo a comprometer a imagem da empresa Autora perante terceiros, tendo o alegado prejuízo à sua credibilidade no mercado sido indicada de forma meramente genérica.

Ante todo o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por CATARINENSE TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA, por deserção. Lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por AKAD SEGUROS S.A. apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inobstante o afastamento dos danos morais, mantenho a condenação das Apelantes à integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, visto que a Autora/Apelante permanece como a grande vencedora da demanda, obtendo êxito em cerca de 93% (noventa e três por cento) do montante postulado na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026